Tribunal: STJ
Processo: 1405716-76.2024.8.12.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2900171 - MS(2025/0116778-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: ANTÔNIO FERNANDO ANDRADE PRADO - ESPÓLIO
EMBARGADO
: SILVIO CESAR CALIZOTTI
ADVOGADO
: GILBERTO MARTIN ANDREO - SP185426
INTERES.
: RUZENA PRADO - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: DANIELA VOLPE GIL SANÇANA - MS011281
DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS - MS014666
LUCAS ORSI ABDUL AHAD - MS015582
CINTHIA DOS SANTOS SOUZA - MS017141
PEDRO HENRIQUE CARLOS VALE - SP350533
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E
ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que
inadmitiu recurso especial, fundamentada na incidência das
Súmulas 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A parte embargante alegou a existência de omissão,
contradição e erro material na decisão embargada, sustentando
que não houve enfrentamento do Tema 1.076 do STJ e do
III, do Código de Processo Civil, além de apontar erro
art. 927,
na aplicação das Súmulas 7 e 83 do STJ.
3. A parte embargada requereu a rejeição dos embargos e a
aplicação de multa por embargos manifestamente protelatórios,
nos termos do
§2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada apresenta os vícios de omissão, contradição ou erro
material previstos no
do Código de Processo Civil, que
art. 1.022
autorizariam a oposição de embargos de declaração.
III. Razões de decidir
5. A decisão embargada não apresenta omissão, contradição ou
erro material, tendo examinado todas as questões suscitadas
pelas partes de forma fundamentada, ainda que de modo
sucinto e em sentido contrário ao interesse da parte embargante.
6. A exigência de fundamentação não impõe o dever de
enfrentar individualmente todos os argumentos apresentados,
bastando que a decisão demonstre claramente as razões de seu
convencimento, em conformidade com o
IX, da
art. 93,
Constituição Federal.
Documento eletrônico VDA55096254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/03/2026 12:00:11
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: a5bf8420-0683-47f7-988e-bcacb4ac08a3

7. A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que não se pode
confundir decisão desfavorável aos interesses da parte com
negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.
8. Não há erro material na decisão embargada, que apresenta
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos
essenciais do processo. O erro material caracteriza-se por
equívoco evidente e meramente formal, o que não se confunde
com divergências interpretativas ou jurídicas.
IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA55096254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/03/2026 12:00:11
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: a5bf8420-0683-47f7-988e-bcacb4ac08a3

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2900171 - MS(2025/0116778-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: ANTÔNIO FERNANDO ANDRADE PRADO - ESPÓLIO
EMBARGADO
: SILVIO CESAR CALIZOTTI
ADVOGADO
: GILBERTO MARTIN ANDREO - SP185426
INTERES.
: RUZENA PRADO - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: DANIELA VOLPE GIL SANÇANA - MS011281
DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS - MS014666
LUCAS ORSI ABDUL AHAD - MS015582
CINTHIA DOS SANTOS SOUZA - MS017141
PEDRO HENRIQUE CARLOS VALE - SP350533
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E
ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que
inadmitiu recurso especial, fundamentada na incidência das
Súmulas 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A parte embargante alegou a existência de omissão,
contradição e erro material na decisão embargada, sustentando
que não houve enfrentamento do Tema 1.076 do STJ e do
III, do Código de Processo Civil, além de apontar erro
art. 927,
na aplicação das Súmulas 7 e 83 do STJ.
3. A parte embargada requereu a rejeição dos embargos e a
aplicação de multa por embargos manifestamente protelatórios,
nos termos do
§2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada apresenta os vícios de omissão, contradição ou erro
material previstos no
do Código de Processo Civil, que
art. 1.022
autorizariam a oposição de embargos de declaração.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA54830466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:48:16
Código de Controle do Documento: d1a3ad2e-6b30-4414-9307-be9be9e14e82

5. A decisão embargada não apresenta omissão, contradição ou
erro material, tendo examinado todas as questões suscitadas
pelas partes de forma fundamentada, ainda que de modo
sucinto e em sentido contrário ao interesse da parte embargante.
6. A exigência de fundamentação não impõe o dever de
enfrentar individualmente todos os argumentos apresentados,
bastando que a decisão demonstre claramente as razões de seu
convencimento, em conformidade com o
IX, da
art. 93,
Constituição Federal.
7. A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que não se pode
confundir decisão desfavorável aos interesses da parte com
negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.
8. Não há erro material na decisão embargada, que apresenta
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos
essenciais do processo. O erro material caracteriza-se por
equívoco evidente e meramente formal, o que não se confunde
com divergências interpretativas ou jurídicas.
IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão [de minha
relatoria, assim ementada:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DECISÃO DA CORTE DE ORIGEM
QUE ESTABELECEU QUE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
DEVEM SER FIXADOS POR EQUIDADE NA HIPÓTESE EM QUE A
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO NÃO IMPORTA NA DECLARAÇÃO DE
INEXISTÊNCIA OU DE EXCESSO DA DÍVIDA PERSEGUIDA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA
DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, sob o fundamento de incidência das
Súmulas 7 e 83 do STJ.
2. A parte agravante sustenta que o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento, alegando violação aos
artigos 85, §2o, §6o e §6o-A, 337, §2o e §4o, 489, §1o, IV, 513, §1o, 520,
Documento eletrônico VDA54830466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:48:16
Código de Controle do Documento: d1a3ad2e-6b30-4414-9307-be9be9e14e82

I, 927, III, e 1.022, II, parágrafo único, II, do Código de Processo Civil,
além de afronta ao Tema 1.076 do STJ e inaplicabilidade dos óbices
sumulares, com a finalidade de reforma das decisões
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial
pode ser admitido, considerando os óbices das Súmulas 7 e 83 do
STJ, e se os honorários advocatícios fixados por equidade foram
adequadamente arbitrados.
III. Razões de decidir
4. A Súmula 7 do STJ impede o reexame de fatos e provas em sede
de recurso especial, sendo inviável a revisão do quadro fático-
probatório estabelecido na instância de origem.
5. A Súmula 83 do STJ estabelece que não se conhece do recurso
especial pela divergência quando a orientação do Tribunal se firmou
no mesmo sentido da decisão recorrida.
6. A jurisprudência do STJ confirma que os honorários advocatícios
podem ser fixados por equidade quando o proveito econômico é
inestimável ou inexistente, como na hipótese em que a extinção da
execução não importar na declaração de inexistência ou de excesso
da dívida perseguida.
IV. Dispositivo
7. Agravo não conhecido.

A parte embargante alega que houve, no julgado, erro de premissa na
aplicação das Súmulas 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça; sustenta que a
matéria é de direito (revaloração jurídica de fatos incontroversos) e que a Súmula 83
não incide porque o acórdão recorrido contraria o Tema 1.076; e que a Súmula 7 não
incide porque não se pretende reexaminar provas, mas aplicar a lei federal a fatos
incontroversos (valores fixos: R$ 1.067.551,16 e R$ 2.000,00) (e-STJ fls.
).
552/553
Sustenta violação direta ao precedente repetitivo que veda a fixação por
equidade quando o valor da condenação, da causa ou do proveito econômico for
elevado e apenas admite a equidade se o proveito for inestimável ou irrisório, ou o
valor da causa for muito baixo (e-STJ fls.
).
549/551
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada requereu a rejeição dos presentes embargos. Requer aplicação de
multa do
§2o, do Código de Processo Civil (fls. 561)
art. 1.026,
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA54830466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:48:16
Código de Controle do Documento: d1a3ad2e-6b30-4414-9307-be9be9e14e82

No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência
de fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos
fundamentos transcrevo para que passem a fazer parte da presente
decisão:
[...] Quanto à alegação de ofensa aos arts. 489, §1o, IV, e 1.022,
II, parágrafo único, II, do Código de Processo Civil, observa-se
que os acórdãos recorridos estão devidamente fundamentados,
tendo havido o enfrentamento das questões e argumentos
relevantes para a decisão do mérito, com a indicação clara e
precisa dos elementos de fato e de direito que levaram às
conclusões do julgado. Em assim sendo, o recurso é também
inadmissível, por óbice imposto pela Súmula 831 do Superior
Tribunal de Justiça. Nesse sentido:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO RESCISÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA
PARTE AUTORA. 1. No caso dos autos, o julgador apreciou a
lide nos termos em que fora proposta, examinando detidamente
o acervo probatório dos autos, adotando fundamentação clara e
suficiente a amparar a improcedência do pedido. Nesse
contexto, não há falar em violação ao
do
Com
art. 1022
CPC/15.
efeito, o Tribunal de origem se manifestou de forma
fundamentada sobre todas as questões necessárias para o
deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o
julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de
prestação jurisdicional. (...) 5. Agravo interno desprovido (AgInt
no AR Esp n.
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
2.252.454/RJ,
Turma, julgado em
D Je de
– destacamos).
8/5/2023,
11/5/2023
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL COM
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E
DANOS MORAIS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA
PARTE REQUERIDA. 1. As questões postas em discussão
foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente,
fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada
violação aos artigos 489 e 1022 do
Consoante
CPC/15.
entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação
jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa,
fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela
recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta.
Precedentes. (...)" (AgInt no AR Esp n.
relator
1.768.573/SP,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
D
12/12/2022,
Je de
– destacamos). "(...) Constata-se que não se
16/12/2022
configurou a ofensa ao
do Código de Processo Civil,
art. 1.022
uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e
Documento eletrônico VDA54830466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:48:16
Código de Controle do Documento: d1a3ad2e-6b30-4414-9307-be9be9e14e82

solucionou a controvérsia. Não é o órgão julgador obrigado a
rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em
defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a
demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis
à sua resolução. (...)" (AgInt nos E Dcl no R Esp n. 1.998.278/AL,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
D Je de
– destacamos).
15/12/2022,
19/12/2022
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA
RECURSAL
DA
PARTE
AGRAVANTE. 1. Não há falar em ofensa ao
do
art. 1022
porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde
CPC/15,
da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo
que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera
decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese
dos autos. (...) (AgInt no AR Esp n.
relator
2.031.709/SP,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
D Je
8/5/2023,
de
– destacamos).
11/5/2023
De outra feita, ainda que o Acórdão não houvesse sido motivado
nos exatos termos do que fora proposto pela parte recorrente,
esquadrinhando toda e cada uma das razões por ela utilizada, o
que importa é que o Órgão julgador tenha dado a
fundamentação para o seu decidir, de forma suficiente para o
deslinde da controvérsia e nos moldes do princípio do livre
convencimento motivado ou da persuasão racional, que rege as
decisões judiciais.
É, aliás, o que continua afirmando o STJ, a despeito da entrada
em vigor do CPC de 2015 e do que consta em seu
§ 1o.
art. 489,
Nesse norte:
“PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO CIVIL. REGIME ESTATUTÁRIO. DESPROVIMENTO
DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO
/CPC
ART. 489
NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANALISAR
VIOLAÇÃO
DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL.
INCIDÊNCIA DA
LIDE DECIDIDA COM
SÚMULA N. 284/STF.
BASE EM LEI LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 280/STF.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
SÚMULA N. 211/STJ.
NÃO COMPROVADA. (...) II - Quanto à alegação de violação do
§ 1o, do CPC, conforme entendimento pacífico desta
art. 489,
Corte "o julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida
pelo
do
confirma a jurisprudência já
art. 489
CPC/2015
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". [E Dcl no
MS
relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora
21.315/DF,
convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
D Je
] (...) X - Agravo interno improvido
8/6/2016,
15/6/2016.
Documento eletrônico VDA54830466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:48:16
Código de Controle do Documento: d1a3ad2e-6b30-4414-9307-be9be9e14e82

(AgInt no AR Esp n.
relator Ministro Francisco
1.767.785/SP,
Falcão, Segunda Turma, julgado em
D Je de
28/11/2022,
– destacamos).
1/12/2022
1.2 Relativamente à propalada violação dos arts. 85, §2o, §6o e
§6o-A, e 927, III, do Código de Processo Civil e do Tema 1.076
do STJ, assim decidiu este Tribunal (fls. 47-48 dos autos do
agravo de instrumento):
"O recorrente impugna também a fixação dos honorários
sucumbenciais por equidade, defende que deve ser observado o
proveito econômico ou o valor da causa. Todavia, sem razão o
agravante.
(...) Nesse sentido, infere-se do referido julgado que o
§
art. 85,
2o, do CPC, ao fixar honorários advocatícios mínimos de 10%
sobre o valor da causa, tem em vista as decisões judiciais que
apreciem a causa por completo, ou seja, demandas que
abranjam a totalidade das questões submetidas ao juízo.
E, assim, não havendo apreciação completa da causa, impõe-
se a fixação dos honorários advocatícios de forma proporcional,
observando a matéria apreciada.
Na hipótese, o processo foi extinto sem que houve apreciação
do pedido principal, de modo que a condenação por equidade
deve ser mantida." (destacamos).
O entendimento não diverge daquele adotado pelo STJ, como
se vê dos seguintes arestos:
"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO
ESPECIAL
-
AUTOS
DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE RECONSIDEROU DELIBERAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO
STJ E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO NOBRE DA
ORA INSURGENTE. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. Nos
termos da jurisprudência deste STJ, os honorários advocatícios
devem ser fixados por equidade nas hipóteses em que extinção
da execução ou cumprimento (no caso, provisório) de sentença
não importar na declaração de inexistência ou de excesso da
dívida. 2.
Agravo interno desprovido." (AgInt nos E Dcl no AgInt nos E Dcl
no R Esp n.
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
1.989.021/GO,
Turma, julgado em
D Je de
– destacamos)
3/6/2024,
6/6/2024
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO EXECUTIVA DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
PETIÇÃO
INICIAL.
INDEFERIMENTO.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. EQUIDADE. 1. A
controvérsia dos autos reside em verificar, dentre outras
questões, se os honorários sucumbenciais devem ser
estipulados por equidade ou com base no § 2o do artigo 85 do
Código de Processo Civil no caso em que a execução é extinta
sem resolver o mérito. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça adota orientação no sentido de que os honorários
advocatícios devem ser fixados por equidade nas hipóteses em
que extinção da execução não importar na declaração de
inexistência ou de excesso da dívida perseguida. Precedentes.
3. Agravo interno não provido." (AgInt no AR Esp n.
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
2.259.674/SC,
Documento eletrônico VDA54830466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:48:16
Código de Controle do Documento: d1a3ad2e-6b30-4414-9307-be9be9e14e82

Terceira Turma, julgado em
D Je de
–
12/6/2023,
19/6/2023
destacamos)
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DESISTÊNCIA. PROVEITO
ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
FIXAÇÃO POR EQUIDADE.
§ 8o, DO
ART. 85,
CPC/2015.
POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos
casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação
com o valor da causa ou não permita estimar eventual proveito
econômico, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados
por apreciação equitativa, conforme disposto no § 8o do art. 85
do
Precedentes. 2. Na hipótese, a extinção da
CPC/2015.
execução provisória decorreu de homologação do pedido de
desistência da exequente, por ter reconhecido o equívoco de
executar, naquele momento, sentença a qual fora anulada pelo
Tribunal de Justiça para novo julgamento. Como a dívida não foi
declarada extinta ou inexistente, nem seu valor foi reduzido, não
ficando inviabilizada a cobrança futura do débito, o proveito
econômico deve ser considerado inestimável, impondo-se o
arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação
equitativa, nos termos do
§ 8o, do
3. Agravo
art. 85,
CPC/2015.
interno desprovido." (AgInt no AR Esp n.
relator
1.416.180/SP,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
D Je
8/5/2023,
de
– destacamos)
17/5/2023
"AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO.
EXTINÇÃO
DO
PROCESSO, SE RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM RAZÃO DA
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA.
HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA POR EQUIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA
568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte orienta que "se a própria dívida
foi declarada extinta ou inexistente ou seu valor foi reduzido,
vislumbra-se nítido proveito econômico auferido pelo executado.
Por outro lado, caso a extinção da execução apenas impeça a
cobrança por essa via, mas não inviabilize a cobrança do débito
pelas vias ordinárias, o proveito econômico auferido pelo
devedor deve ser considerado inestimável" (R Esp 1.875.161/RS,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado
em
D Je
. 2. Agravo interno a que se nega
25/5/2021,
31/5/2021)
provimento." (AgInt no R Esp n.
relatora Ministra
1.963.618/PR,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
D Je
26/9/2022,
de
– destacamos)
30/9/2022
"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO.
AUSÊNCIA.

TÍTULO
EXECUTIVO.

SÚMULA
283/STF.
EXISTÊNCIA. SÚMULA 5 DO STJ. SÚMULA 7 DO STJ.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. PROVEITO ECONÔMICO
INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO
POR EQUIDADE. 1- Recurso especial interposto em 10/6/2019
e concluso ao gabinete em
2- O propósito recursal
26/5/2020.
consiste em dizer se: a) o acórdão recorrido conteria omissões;
b) o instrumento que embasa a execução preserva sua força
executiva ainda que desconsiderado como cédula de crédito
bancário; e c) o valor dos honorários advocatícios deve ser
Documento eletrônico VDA54830466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:48:16
Código de Controle do Documento: d1a3ad2e-6b30-4414-9307-be9be9e14e82

fixado por equidade tendo em vista se tratar de hipótese de
proveito econômico inestimável. 3- Na hipótese em exame é de
ser afastada a existência de omissões no acórdão recorrido, à
consideração de que as matérias impugnadas foram
enfrentadas de forma objetiva e fundamentada no julgamento do
recurso, naquilo que o Tribunal a quo entendeu pertinente à
solução da controvérsia. 4- A subsistência de fundamento
inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado
impõe o não conhecimento da pretensão recursal, a teor do
entendimento disposto na
5- Derruir a
Súmula no 283/STF.
conclusão a que chegou o Tribunal a quo no sentido de que o
instrumento em testilha não possuiria força executiva,
demandaria revolvimento do arcabouço fático-probatório bem
como o exame do instrumento negocial, o que é vedado pelos
enunciados das Súmulas 5 e 7 do STJ. 6- O critério a ser
empregado para verificar se o proveito econômico auferido pelo
executado com a extinção da execução é estimável ou não é a
existência de impacto sobre o próprio crédito exequendo. Em
suma, se a própria dívida foi declarada extinta ou inexistente ou
seu valor foi reduzido, vislumbra-se nítido proveito econômico
auferido pelo executado. Por outro lado, caso a extinção da
execução apenas impeça a cobrança por essa via, mas não
inviabilize a cobrança do débito pelas vias ordinárias, o proveito
econômico auferido pelo devedor deve ser considerado
inestimável. 7- Nas hipóteses em que a extinção da execução
não impacte o próprio direito de crédito perseguido - como
ocorre quando se reconhece a ausência de condição de
procedibilidade da ação executiva -, deve-se considerar
inestimável o proveito econômico auferido pelo executado,
porquanto a dívida não foi declarada extinta ou inexistente,
tampouco houve redução do montante eventualmente devido. 8-
A extinção da execução, na hipótese, não envolveu qualquer
declaração acerca da existência ou excesso da dívida, que
poderá ser cobrada pelas vias ordinárias próprias, restando
inestimável o proveito econômico auferido pelo executado, o que
atrai a incidência do § 8o do
do CPC, que determina a
art. 85
fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por
equidade. 9- Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, provido." (R Esp n.
relatora Ministra
1.875.161/RS,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
D Je de
25/5/2021,
– destacamos)
31/5/2021
Assim, a pretensão recursal também esbarra na Súmula 83 do
STJ, não havendo como dar seguimento ao presente recurso.
Além do mais, rever as premissas fáticas adotadas pelo acórdão
recorrido e o convencimento obtido por este Tribunal para
majorar os honorários fixados por equidade implicaria,
necessariamente, no reexame do conjunto fático- probatório, o
que é vedado, no âmbito de recurso especial, por força da
Súmula 7 2 do Tribunal da Cidadania.
Nesse norte:
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. HONORÁRIOS.
§ 8o-A, DO CPC. TABELA
ART. 85,
DA
ORDEM
DOS
ADVOGADOS
DO
BRASIL.
NÃO
VINCULAÇÃO.
REVISÃO DOS VALORES
SÚMULA N. 83/STJ.
DE HONORÁRIOS.
(...) 3. Alterar o decidido
SÚMULA N. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA54830466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:48:16
Código de Controle do Documento: d1a3ad2e-6b30-4414-9307-be9be9e14e82

no acórdão impugnado, no que se refere à majoração dos
honorários fixados por equidade, seria necessário o reexame de
fatos e provas, vedado em recurso especial pela Súmula n. 7 do
STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no R Esp n.
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
2.131.493/DF,
Turma, julgado em
D Je de
–
18/11/2024,
22/11/2024
destacamos)
1.3 No tocante à propalada violação dos arts. 337, §2o e §4o,
513, §1o, e 520, I, do Código de Processo Civil, rever as
premissas fáticas adotadas pelo acórdão recorrido e o
convencimento obtido por este Tribunal com base nas provas
produzidas, para assim modificar o julgado e acolher o pleito
recursal, no sentido de analisar os limites
da
objetivos/subjetivos
coisa julgada, implicaria, necessariamente, no reexame do
conjunto fático-probatório, o que é vedado, no âmbito de recurso
especial, por força da Súmula 7 3 do Tribunal da Cidadania.
Nesse norte, os seguintes arestos:
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTE DE
ERRO MÉDICO. LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS DEFINIDA NA
ORIGEM.
PRETENSÃO
DE
LIQUIDAÇÃO
POR
ARBITRAMENTO. COISA JULGADA AFASTADA NA ORIGEM.
RECONHECIMENTO DA PRECLUSÃO E DA COISA JULGADA.

ALEGADA
SÚMULA
7/STJ.
SÚMULA
344/STJ.
IMPOSSIBILIDADE
DE
LIQUIDAÇÃO
POR
ARTIGOS.
PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. 1. Não obstante o
esforço argumentativo, entendo que a ausência de qualquer
novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os
fundamentos da decisão ora agravada, faz subsistir incólume o
entendimento nela firmado. 2. Reconhecer a preclusão e, por
consequência, a coisa julgada da decisão que havia
estabelecido a liquidação por arbitramento, nos termos do
do CPC, como pretende a agravante, demandaria o
art. 507
reexame do acervo fático dos autos, situação vedada pelo óbice
da Súmula n. 7 do STJ. 3. Acórdão recorrido em harmonia com
a jurisprudência desta Corte ao afastar a coisa julgada em caso
de alteração na forma de liquidação, nos termos da
segundo a qual "A liquidação por forma
Súmula 344/STJ,
diversa da estabelecida na sentença não ofende a coisa
julgada". 4. O Tribunal a quo, mediante a análise dos
documentos dos autos, manteve o acórdão que restaurou a
forma de liquidação definida na sentença. Modificar o referido
entendimento e acolher a necessidade de liquidação por
arbitramento, reconhecendo a "impossibilidade" da liquidação
por artigos, ensejaria o reexame de matéria fático-probatória.
5. Não cabe a esta Corte rever os fundamentos
Súmula 7/STJ.
que levaram as instâncias ordinárias a decidir qual a forma de
liquidação, por ser necessária incursão no contexto fático-
probatório dos autos, como já explicitado. 6. Por fim, "consoante
iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula 7 do
STJ é óbice também para a análise do dissídio jurisprudencial, o
que impede o conhecimento do recurso pela alínea 'c' do
permissivo constitucional" (AgInt nos E Dcl no R Esp n.
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
1.662.160/DF,
Documento eletrônico VDA54830466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:48:16
Código de Controle do Documento: d1a3ad2e-6b30-4414-9307-be9be9e14e82

julgado em
D Je de
. Agravo interno
3/4/2023,
11/4/2023)
improvido." (AgInt nos E Dcl no R Esp n.
relator
2.031.819/SP,
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
D Je de
– destacamos).
21/10/2024,
25/10/2024
"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL.
INDENIZAÇÃO.
MORTE.
PENSÃO.
PRESTAÇÕES
VINCENDAS.
PAGAMENTO
MENSAL.
ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. PRECLUSÃO. COISA
JULGADA. PARCELA ÚNICA. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7 DO STJ. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA.
SÚMULA N. 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste
afronta ao
do
quando a Corte local
art. 1.022
CPC/2015
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os
argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão
adotada pelo Juízo. 2. Inadmissível o recurso especial quando o
entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a
jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ). 3. O recurso
especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n.
7 do STJ). 4. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284
do STF, a fundamentação recursal que, de forma genérica,
alega violação de dispositivo legal, sem apresentar os motivos
pelos quais o acórdão recorrido não teria observado tal norma.
5. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no AR Esp
n.
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
2.542.223/SP,
Turma, julgado em
D Je de
– destacamos).
26/8/2024,
30/8/2024
"(...) 3. "Rever o entendimento do tribunal de origem, com o
objetivo de acolher a pretensão recursal, para avaliar os limites
objetivos e subjetivos da coisa julgada, demandaria necessário
revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de
recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 07 desta
Corte, assim enunciada: 'A pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial'." (AgInt no R Esp
Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA,
1.861.500/AM,
PRIMEIRA TURMA, D Je
. Nesse mesmo sentido:
23/4/2021)
AgInt no AR Esp
Rel. Ministro NAPOLEÃO
1.170.224/SP,
NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, D Je
3.
14/9/2020.
Agravo interno desprovido." (AgInt no R Esp n. 1.990.498/DF,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
D Je de
- destacamos).
6/3/2023,
9/3/2023
"(...) 2.1. Para afastar a afirmação contida no acórdão atacado
quanto à ausência de violação à coisa julgada, seria necessário
promover o reexame do acervo fático-probatório dos autos,
providência vedada na via eleita, por força da Súmula 7/STJ.
2.2. Esta Corte de Justiça tem entendimento no sentido de que a
incidência do referido óbice impede o exame de dissídio
jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os
paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo
em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual
Documento eletrônico VDA54830466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:48:16
Código de Controle do Documento: d1a3ad2e-6b30-4414-9307-be9be9e14e82

deu solução a causa a Corte de origem. 3. Agravo interno
parcialmente provido." (AgInt no AR Esp
Rel.
1312944/DF,
Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
D Je
- destacamos).
22/06/2020,
30/06/2020
À vista disso, imperioso reconhecer que o reclamo esbarra em
impeditivos formais e não supera todas as exigências legais em
sede de juízo de prelibação, motivo pelo qual o prosseguimento
do presente recurso deve ser obstaculizado.
IV. POSTO ISSO, com fundamento no artigo 1.030, V, do
Código de Processo Civil, INADMITO o presente RECURSO
ESPECIAL interposto por ANTÔNIO FERNANDO ANDRADE
PRADO ESPÓLIO.
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu r
ecurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão
recorrida, que analisou detidamente todas as questões jurídicas
postas.
De saída, no que tange a alegação de afronta aos artigos 1.022 e 489
do Código de Processo Civil, certo é que "Afasta-se a ofensa aos arts.
489 e 1.022 do
pois não se constatam omissão,
CPC/2015,
obscuridade ou contradição nos acórdãos recorridos capazes de torná-
los nulos. O colegiado originário apreciou a demanda de forma clara e
precisa, deixando bem delineados os fundamentos dos julgados. "
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.441.987/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.
Rememore-se, ainda, que "A ausência de oposição de embargos de
declaração na origem inviabiliza a análise da apontada violação do
do
no recurso especial, porquanto torna
art. 1.022
CPC/2015
impossível a compreensão da controvérsia, situação que atrai o óbice
da
à espécie." (AgInt no
Súmula no 284/STF
REsp n. 1.955.114/DF,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/12/2022,
9/12/2022.
Efetivamente, compulsados os autos, colhe-se que a Corte de origem
analisou e rebateu, um a um, os argumentos levantados, sendo certo
que a ausência de menção a um outro argumento invocado pela
defesa não macula o comando decisório se, bem fundamentado,
apresenta razões capazes de se sustentar por si.
Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando
o Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente,
sobre os pontos relevantes e necessários ao deslinde da
controvérsia." (AgInt no
relator Ministro Moura
REsp n. 1.899.000/SP,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
21/8/2023,
23/8/2023.
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco
fundamentação concisa com ausência de fundamentação.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO
CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
Documento eletrônico VDA54830466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:48:16
Código de Controle do Documento: d1a3ad2e-6b30-4414-9307-be9be9e14e82

VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA
ART. 1.022
DIÁRIA. REVISÃO DA NECESSIDADE E DO VALOR FIXADO
DEMANDA O REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. "Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da
parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional" (AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 1.907.401/SP,
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022,
DJe de
.
29/8/2022)
(AgInt no
relator Ministro Humberto
AREsp n. 2.746.371/PE,
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
17/3/2025,
)
20/3/2025.
Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos
temas indicados como omissos, a questão do direito aplicado é
matéria relativa ao mérito recursal, não se podendo cogitar, no
presente feito, em prestação jurisdicional defeituosa.
Ademais, o Tribunal de origem, analisando o contexto fático-probatório
dos autos, consignou que "[...] não havendo apreciação completa da
causa, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios de forma
proporcional, observando a matéria apreciada. Na hipótese, o
processo foi extinto sem que houvesse apreciação do pedido principal,
de modo que a condenação por equidade deve ser mantida [...]".
Nesse contexto, é evidente que, para conhecer da controvérsia
apresentada neste recurso, mostra-se necessário o revolvimento do
acervo fático-probatório dos autos, procedimento incompatível com o
entendimento firmado pela Súmula no 7 deste Superior Tribunal de
Justiça, que estabelece que: "A pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não
se pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do
contexto fático-probatório, em atitude típica de revisão promovida por
nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que
"o reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela
Súmula no 7 do STJ."(AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.151.760/SC,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
9/12/2024,
)
12/12/2024.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM
RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. RESTITUIÇÃO DE
QUANTIA PAGA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL.
RESOLUÇÃO
POR
CULPA
DA
DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO
CONSTRUTORA/VENDEDORA.
DE
CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
TRIENAL.
INAPLICABILIDADE. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 489
INOCORRÊNCIA.
Documento eletrônico VDA54830466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:48:16
Código de Controle do Documento: d1a3ad2e-6b30-4414-9307-be9be9e14e82

1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de
valores e indenização por danos morais e materiais.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às
teses atinentes à alegada ilegitimidade passiva dos recorrentes
no tocante à relação jurídica havida entre as partes e à
delimitação de suposta responsabilidade, envolve o reexame de
fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela
Súmula 7/STJ.
(...)
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra
AREsp n. 2.627.058/MG,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
11/11/2024,
)
13/11/2024.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA
DE
PROVAS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
AOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO
DA
SÚMULA
N.o
283
DO
STF,
POR
ANALOGIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
No 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 282 DO STF.
PREQUESTIONAENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o
acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por analogia,
ao recurso especial.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige
reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz
incidir o óbice da Súmula n.o 7 do STJ.
(...)
(AgInt no
relator Ministro Moura
AREsp n. 2.662.287/SP,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
28/10/2024,
)
30/10/2024.
Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar
da compreensão firmada pela Corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa
ser revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o
entendimento de que: "a revaloração jurídica de fatos e provas
incontroversos delineados no acórdão impugnado afasta a aplicação
da Súmula no 7 do STJ na espécie." (AgInt no AREsp n. 1.742.678/MT,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021,
DJe de
)
11/6/2021.
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode
se limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o
reenquadramento fático à moldura legal pretendida, devendo, isto sim,
evidenciar, objetivamente, que a análise fática estabilizada melhor se
enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e
não basta a parte sustentar
7/STJ,
Documento eletrônico VDA54830466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:48:16
Código de Controle do Documento: d1a3ad2e-6b30-4414-9307-be9be9e14e82

genericamente a não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do
contexto fático delineado no acórdão e da tese recursal trazida no
recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do
reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.250.305/DF,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
6/10/2023.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE
DO NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
PROMESSA
DE
COMPRA
E
VENDA
DE
IMÓVEL.
INDENIZAÇÃO.
DANOS
MATERIAIS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE
RECURSO
ESPECIAL.
DESCUMPRIMENTO
DOS
REQUISITOS PRECONIZADOS PELO
III, DO NCPC
ART. 932,
(ART. 544, § 4o, I, DO
). AGRAVO INTERNO NÃO
CPC/73
PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do
Enunciado Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ
na sessão de
Aos recursos interpostos com
9/3/2016:
fundamento no
(relativos a decisões publicadas a
CPC/2015
partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na
forma do novo CPC.
2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que,
apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do NCPC (544, § 4o, I, do
), não impugna os
art. 932,
CPC/73
fundamentos da respectiva inadmissibilidade (incidência das
Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e 284 do STF).
3. Não basta para considerar "especificamente impugnados" os
fundamentos da decisão recorrida a mera transcrição de
súmulas ou reprodução de dispositivos legais violados.
Necessário, além das indicações expressas e claras, a sua
vinculação aos fatos tal como analisados pelo acórdão ou
decisão para então, mediante enfrentamento dialético desse
conjunto de permissivos constitucionais em face do exame
soberano do material de cognição pela Corte estadual, se
chegar ao almejado entendimento de que a classificação jurídica
concluída não espelha o melhor direito ao caso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura
AREsp n. 1.925.017/SC,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2022,
8/9/2022.
No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria
inevitável revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância
de origem, providência que, como visto, é inviável nesta sede.
Não obstante, a análise dos autos indica que a Corte de origem
adotou entendimento alinhado ao perfilhado pela jurisprudência desta
Corte, o que atrai a incidência do comando da Súmula n. 83 deste
Superior Tribunal de Justiça ("não se conhece do recurso especial
pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no
mesmo sentido da decisão recorrida").
Documento eletrônico VDA54830466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:48:16
Código de Controle do Documento: d1a3ad2e-6b30-4414-9307-be9be9e14e82

Com efeito, em demandas com a mesma causa de pedir, o STJ vem
se manifestando da seguinte forma:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO
ESPECIAL
-
AUTOS
DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE RECONSIDEROU DELIBERAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO
STJ E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO NOBRE DA
ORA INSURGENTE. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.
1. Nos termos da jurisprudência deste STJ, os honorários
advocatícios devem ser fixados por equidade nas hipóteses
em que extinção da execução ou cumprimento (no caso,
provisório) de sentença não importar na declaração de
inexistência ou de excesso da dívida.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.989.021/GO,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024,
DJe de
)
6/6/2024.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO EXECUTIVA DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
PETIÇÃO
INICIAL.
INDEFERIMENTO.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. EQUIDADE.
1. A controvérsia dos autos reside em verificar, dentre outras
questões, se os honorários sucumbenciais devem ser
estipulados por equidade ou com base no § 2o do artigo 85 do
Código de Processo Civil no caso em que a execução é extinta
sem resolver o mérito.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adota
orientação no sentido de que os honorários advocatícios
devem ser fixados por equidade nas hipóteses em que
extinção da execução não importar na declaração de
inexistência ou de excesso da dívida perseguida.
Precedentes.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas
AREsp n. 2.259.674/SC,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
12/6/2023,
)
19/6/2023.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCLUSÃO DO EXECUTADO DO
POLO
PASSIVO
DA
EXECUÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DA EQUIDADE. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Segundo o entendimento desta Corte Superior, "o critério
a ser empregado para verificar se o proveito econômico
auferido pelo executado com a extinção da execução é
estimável ou não é a existência de impacto sobre o próprio
crédito exequendo." (
Rel Ministra
REsp 1.875.161/RS,
NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j.
.
25/5/2021)
2. No caso, os embargos à execução foram julgados
procedentes para reconhecer que o recorrido não é parte
Documento eletrônico VDA54830466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:48:16
Código de Controle do Documento: d1a3ad2e-6b30-4414-9307-be9be9e14e82

legítima para figurar no polo passivo da execução, de modo que
o acolhimento da pretensão dos embargos não teve correlação
com o crédito executado.
3. Considerando que a dívida não foi extinta, tampouco a ação
de execução, que continuou em relação aos demais
coexecutados, o proveito econômico auferido pelo recorrido
deve ser considerado inestimável, sendo adequada a fixação
dos honorários por equidade.
4. Tal entendimento está também alinhado com a recente
decisão da Primeira Seção desta Corte Superior, no sentido de
que os honorários advocatícios devem ser fixados por
apreciação equitativa, nos casos em que a parte executada
objetivar somente a exclusão do polo passivo, sem impugnação
do crédito tributário, porquanto não há como estimar o proveito
econômico
obtido
com
o
provimento
jurisdicional
(
Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira
EREsp 1.880.560/RN,
Seção, j.
.
24/4/2024)
5. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.
(
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.720.863/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
28/4/2025,
12/5/2025.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO
DO MÉRITO. DECISÃO. NÃO INTERFERÊNCIA NO DIREITO
RECONHECIDO
NA
FASE
DE
CONHECIMENTO.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE.
MAJORAÇÃO PRETENDIDA.
§ 2o, DO CÓDIGO DE
ART. 85,
PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO. RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
1. Não se aplica a regra do § 2o do
do Código de
art. 85
Processo Civil se a extinção do incidente de cumprimento
provisório de sentença não modifica o direito reconhecido
na fase de conhecimento.
2 . Recurso especial des provido.
(
relator Ministro João Otávio de Noronha,
REsp n. 1.820.228/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
12/9/2023,
21/9/2023.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO
INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.
§ 8o, DO
ART. 85,

POSSIBILIDADE.
AGRAVO
INTERNO
CPC/2015.
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. "Nos casos em que o acolhimento da pretensão não
tenha correlação com o valor da causa ou não permita
estimar eventual proveito econômico, os honorários de
sucumbência devem ser arbitrados por apreciação
equitativa, conforme disposto no § 8o do
do
art. 85
CPC/2015
" (AgInt no
Relator Ministro RAUL
AREsp 1.416.180/SP,
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
8/5/2023,
.
17/5/2023)
2. Na hipótese, a extinção da ação cautelar preparatória se deu
em razão do não ajuizamento da ação principal no juízo arbitral
no prazo de trinta dias. Todavia, foi instaurado procedimento
Documento eletrônico VDA54830466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:48:16
Código de Controle do Documento: d1a3ad2e-6b30-4414-9307-be9be9e14e82

arbitral pela parte ora agravada, no qual as controvérsias
havidas entre as partes, inclusive as de natureza cautelar, serão
discutidas.
Considerando a continuidade da discussão da controvérsia
pelas partes, o proveito econômico deve ser considerado
inexistente ou inestimável, e o valor da causa não se mostra
adequado para servir de parâmetro para a fixação dos
honorários de sucumbência, impondo-se o seu arbitramento por
apreciação equitativa, nos termos do
§ 8o, do
art. 85,
CPC/2015.
3. Agravo interno a que se dá parcial provimento, para fixar a
verba honorária devida aos causídicos da parte agravada pelo
critério da equidade, no valor de R$150.000,00 (cento e
cinquenta mil reais), com incidência de juros e correção
monetária a partir desta data.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo,
AREsp n. 1.191.535/MG,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
3/12/2024,
18/2/2025.
Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do
óbice da Súmula n. 83/STJ exige que o recorrente colacione
precedentes deste Superior Tribunal de Justiça, contemporâneos ou
supervenientes a seu favor, ou demonstre alguma distinção entre os
julgados mencionados na decisão agravada e o caso em exame, o
que não fez. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO
AGRAVADA.
§ 4o, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 544,
CIVIL.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada, demonstrando o seu
desacerto, de modo a justificar o cabimento do recurso especial
interposto, sob pena de não ser conhecido o agravo (art. 544, §
4o, I, do CPC).
2. Não basta, para afastar o óbice da
a
Súmula no 83/STJ,
alegação genérica de que o acórdão recorrido não está em
consonância com a jurisprudência desta Corte, devendo a
parte recorrente demonstrar que outra é a positivação do
direito na jurisprudência desta Corte, com a indicação de
precedentes contemporâneos ou supervenientes aos
referidos na decisão agravada.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Ricardo Villas
AREsp n. 238.064/RJ,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
7/8/2014,
Grifo Acrescido)
18/8/2014.
Desse modo, a análise das razões recursais indica que, embora afirme
o adequado superamento dos óbices apontados, a parte agravante
não traz precedente contemporâneo que contemple a tese defendida
sem a necessidade de reanálise fático-probatória.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
agravante, no importe de 2% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
Documento eletrônico VDA54830466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:48:16
Código de Controle do Documento: d1a3ad2e-6b30-4414-9307-be9be9e14e82

§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis,
art. 85,
os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo
legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É o voto. (e-STJ Fl.538)

A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido :
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC,
art. 1022
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
art. 1026,
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.

Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
Documento eletrônico VDA54830466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:48:16
Código de Controle do Documento: d1a3ad2e-6b30-4414-9307-be9be9e14e82

modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
na espécie" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.263.229/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 2.076.914/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a
contradição
conclusão do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a
ensejar embargos de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na
decisão, como quando os fundamentos apontam para uma conclusão, mas o
dispositivo apresenta outra. As divergências entre o entendimento do órgão julgador
e a tese sustentada pela parte ou entre órgãos julgadores distintos não se
confundem com contradição, tratando-se, na verdade, de irresignação recursal
incabível pela via aclaratória.
Por fim, não há
quando a decisão embargada apresenta
erro material
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. O
erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente formal,
como a grafia incorreta de nomes, a transposição de dados processuais ou lapsos
evidentes na numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com
eventuais divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
Documento eletrônico VDA54830466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:48:16
Código de Controle do Documento: d1a3ad2e-6b30-4414-9307-be9be9e14e82

Indefiro o pedido do embargado de aplicação de multa por embargos
manifestamente protelatórios, formulado com base no artigo 1.026, §2o, do Código
de Processo Civil (fls.
).
560/563
É como voto.

Documento eletrônico VDA54830466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:48:16
Código de Controle do Documento: d1a3ad2e-6b30-4414-9307-be9be9e14e82

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.900.171 / MS
Número Registro: 2025/0116778-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08009485120198120027
14057167620248120000
1405716762024812000050000
1405716762024812000050001
1405716762024812000050002
1405716762024812000050003
1405716762024812000050004 8009485120198120027
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANTÔNIO FERNANDO ANDRADE PRADO - ESPÓLIO
REPR. POR
: RUZENA PRADO - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : DANIELA VOLPE GIL SANÇANA - MS011281
DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS - MS014666
LUCAS ORSI ABDUL AHAD - MS015582
CINTHIA DOS SANTOS SOUZA - MS017141
PEDRO HENRIQUE CARLOS VALE - SP350533
AGRAVADO
: SILVIO CESAR CALIZOTTI
ADVOGADO
: GILBERTO MARTIN ANDREO - SP185426
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ANTÔNIO FERNANDO ANDRADE PRADO - ESPÓLIO
EMBARGADO : SILVIO CESAR CALIZOTTI
Documento eletrônico VDA55076023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:01:23
Código de Controle do Documento: 144ab5a4-2be1-4a2d-a833-200438924876

ADVOGADO
: GILBERTO MARTIN ANDREO - SP185426
INTERES.
: RUZENA PRADO - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: DANIELA VOLPE GIL SANÇANA - MS011281
DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS - MS014666
LUCAS ORSI ABDUL AHAD - MS015582
CINTHIA DOS SANTOS SOUZA - MS017141
PEDRO HENRIQUE CARLOS VALE - SP350533
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:01:23
Código de Controle do Documento: 144ab5a4-2be1-4a2d-a833-200438924876